Tribunal: TJDFT
Processo: 0737002-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737002-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento encaminhado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, em razão do reconhecimento, de ofício, da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação. Na oportunidade, determinou também a remessa dos autos do processo que tramita no primeiro grau de jurisdição à justiça estadual. Anteriormente ao conhecimento do recurso, cabe à parte agravante esclarecer se os autos já foram remetidos ao juízo declarado competente, e se a decisão agravada foi mantida ou declarada nula (artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil). Por fim, deve ser promovido o adequado recolhimento das custas recursais. Int. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora